Tribunal: TJMT
Processo: 1020813-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Visto.
Tendo em conta que o impetrante, a seu ver, aponta que o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de n.o 1005256-89.2021.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, do qual participei do julgamento, acompanhando o voto do relator, ora impetrado, é uma decisão teratológica, manifesto meu impedimento/suspeição para atuar no presente feito, a teor do disposto nos artigos 144, inciso II, e 145, §1o, do Código de Processo Civil.
Redistribuam-se os autos na forma regimental.
Cumpra-se.